Tribunal: TJMT
Processo: 1023970-23.2023.8.11.0002
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023970-23.2023.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - EPP - CNPJ: 06.240.179/0001-30 (AGRAVANTE), MARCIO ANTONIO TORRES FILHO - CPF: 097.655.318-00 (ADVOGADO), LUCIA MARIA TORRES FARIAS - CPF: 691.108.321-49 (ADVOGADO), ARNALDO PUCCINI MEDEIROS - CPF: 718.376.127-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), GABRIEL BARBOSA CORREA - CPF: 008.729.551-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARNALDO PUCCINI MEDEIROS - CPF: 718.376.127-49 (ADVOGADO), GABRIEL BARBOSA CORREA - CPF: 008.729.551-25 (ADVOGADO), IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - EPP - CNPJ: 06.240.179/0001-30 (AGRAVADO), LUCIA MARIA TORRES FARIAS - CPF: 691.108.321-49 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO TORRES FILHO - CPF: 097.655.318-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ICMS INCIDENTE SOBRE OPERAÇÃO COM ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMBUSTÍVEL (AEHC). DISTRIBUIDORA. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA. BIS IN IDEM CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência, a qual anulou o crédito tributário constante na Notificação/Auto de Infração n.o 201531000692017104. A decisão reconheceu a impossibilidade de responsabilização subsidiária da IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA pelo ICMS devido na saída de Álcool Etílico Hidratado Combustível (AEHC) da usina.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade jurídica de atribuir responsabilidade tributária subsidiária à distribuidora pelo inadimplemento do ICMS que caberia originalmente à usina produtora de AEHC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilização de terceiro por débito tributário exige previsão em lei formal, conforme o art. 128 do CTN; norma infralegal (Decreto Estadual no 2.212/2014) não pode criar obrigação tributária, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita.

A imposição de responsabilidade à distribuidora com base no inadimplemento do tributo pela usina caracteriza bis in idem, pois sujeita o mesmo fato gerador à dupla exigência de pagamento, contrariando o princípio da capacidade contributiva e a vedação ao confisco (CF/1988, art. 145, §1o).

O regime de substituição tributária pressupõe a escolha legal de um responsável único para o recolhimento antecipado do tributo. A cumulação dessa função com a responsabilidade subsidiária distorce o modelo legal e impõe ônus indevido ao substituto tributário.

A solidariedade prevista no art. 124, I, do CTN exige interesse comum no fato gerador, o que não se verifica entre a usina e a distribuidora, cujas obrigações são autônomas e vinculadas a etapas distintas da cadeia de circulação do produto.

Não se admite a transferência de dever de fiscalização à distribuidora, pois essa é atribuição exclusiva da Administração Tributária. A exigência de verificação do recolhimento do ICMS pela usina não configura hipótese de responsabilidade tributária legalmente prevista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A atribuição de responsabilidade tributária subsidiária à distribuidora pelo inadimplemento de ICMS devido pela usina produtora de AEHC configura bis in idem e afronta os princípios da legalidade tributária, da capacidade contributiva e da vedação ao confisco.

Decreto estadual não pode instituir responsabilidade tributária, exigindo-se previsão em lei formal conforme o art. 128 do CTN.

Não há solidariedade tributária entre usinas e distribuidoras na ausência de interesse comum no fato gerador, sendo indevida a imposição de corresponsabilidade em tais hipóteses.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 145, §1o, e 150, §7o; CTN, arts. 124, I, 128; CPC, art. 487, I; Lei Estadual no 7.098/98, art. 18-A; Decreto Estadual no 2.212/2014, art. 485, §2o.

Jurisprudência relevante citada: Não consta.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1023970-23.2023.8.11.0002

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - EPP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que NEGOU provimento a apelação apresentada pelo Recorrente, mantendo a sentença que anulou o crédito tributário constante na Notificação/Auto de Infração (NAI) n.o 201531000692017104, sob o fundamento de que a IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA não poderia ser responsabilizada subsidiariamente pelo ICMS devido na operação de saída de Álcool Etílico Hidratado Combustível (AEHC) da usina.

Inconformado, o Agravante sustenta, em síntese, que, a decisão agravada incorreu em equívoco ao afastar a responsabilidade subsidiária da distribuidora pela ausência de recolhimento de ICMS devido na operação de saída de Álcool Etílico Hidratado Combustível (AEHC) da usina, sob o fundamento de
bis in idem
.

Argumenta que, tal raciocínio não se sustenta, uma vez que a responsabilização da distribuidora encontra respaldo no art. 485, §2o, do Decreto Estadual no 2.212/2014, configurando mecanismo legítimo de garantia da arrecadação tributária, e não nova incidência tributária.

Aduz, ainda, que, a solidariedade entre usinas e distribuidoras em operações com AEHC está expressamente prevista no art. 18-A da Lei Estadual no 7.098/98, em consonância com o disposto no art. 124 do Código Tributário Nacional.

Defende que, a responsabilização subsidiária da distribuidora não viola o princípio da legalidade tributária, pois está devidamente amparada em legislação específica, inclusive em harmonia com o art. 128 do CTN, que permite a atribuição legal da responsabilidade tributária a terceiros.

O Agravante também rebate o argumento de que a exigência de fiscalização do recolhimento do ICMS transferiria à distribuidora deveres próprios do Fisco. Para tanto, ressalta que a legislação estadual impõe ao contribuinte a obrigação de diligência quanto à regularidade das operações tributárias e que a distribuidora possui meios para verificar se o imposto foi recolhido, tendo em vista que essa informação consta dos documentos fiscais.

Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática para que seja dado provimento à Apelação Cível, com a consequente manutenção da validade da NAI no 201531000692017104. Alternativamente, pleiteia o encaminhamento do agravo interno ao colegiado para apreciação e reforma da decisão agravada.

As contrarrazões foram apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1023970-23.2023.8.11.0002

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - EPP

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de

Recurso de Agravo Interno interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que NEGOU provimento a apelação apresentada pelo Recorrente, mantendo a sentença que anulou o crédito tributário constante na Notificação/Auto de Infração (NAI) n.o 201531000692017104, sob o fundamento de que a IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA não poderia ser responsabilizada subsidiariamente pelo ICMS devido na operação de saída de Álcool Etílico Hidratado Combustível (AEHC) da usina.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que, a Recorrida ajuizou a ação de origem, que foi julgada procedente para extinguir o crédito tributário lançado na Notificação/Auto de Infração n. 201531000692017104, TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO à empresa autora com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Contra a sentença, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, que foi desprovido por esta Relatora,

Inconformado, insurge-se o Recorrente; contudo razão não lhe assiste.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade jurídica de atribuir à distribuidora a responsabilidade tributária, ainda que de forma subsidiária, pelo inadimplemento do tributo que incumbiria originalmente ao produtor. Sustenta o agravante que, tal responsabilização estaria amparada no art. 485, §2o, do Decreto Estadual no 2.212/2014 (RICMS/MT), combinado com o art. 18-A da Lei Estadual no 7.098/98 e o art. 124 do Código Tributário Nacional.

Todavia, a decisão agravada corretamente afastou essa pretensão por razões jurídicas sólidas e em consonância com os princípios constitucionais tributários. A fundamentação adotada encontra respaldo nos seguintes pontos essenciais:

I - Violação ao princípio da legalidade estrita tributária
: a responsabilidade tributária de terceiro somente pode ser atribuída por meio de lei formal, nos termos do art. 128 do CTN e o art. 485, § 2o, do Decreto Estadual no 2.212/2014 – que impõe à distribuidora a obrigação de recolher o tributo caso a usina ou destilaria não o faça previamente à saída da mercadoria, ao meu entendimento, configura prática vedada de
bis in idem
, ao impor dupla tributação sobre o mesmo fato gerador.

II - Incompatibilidade com o regime de substituição tributária:
a sistemática da substituição tributária, prevista nos arts. 150, §7o, da CF/88 e 128 do CTN, pressupõe a eleição legal de um sujeito para antecipadamente recolher o tributo devido por outrem. A cumulação dessa posição com uma responsabilidade subsidiária configura distorção do modelo legal, pois descaracteriza a lógica do regime e impõe ônus excessivo ao substituto.

III - Ocorrência de bis in idem tributário
: a responsabilização simultânea da usina produtora e da distribuidora, com base em um único fato gerador – a saída do AEHC – implica dupla incidência sobre a mesma materialidade tributável, o que viola os princípios da legalidade, da capacidade contributiva (art. 145, §1o, da CF/88) e da vedação ao confisco.

IV - Ausência de interesse comum entre as partes
: a solidariedade tributária prevista no art. 124, I, do CTN exige a existência de interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação. No caso, a relação entre a usina (produtora) e a distribuidora (substituta tributária nas etapas subsequentes) configura obrigações tributárias autônomas e não solidárias. Não se evidencia vínculo jurídico direto entre a distribuidora e a obrigação principal atribuída à usina.

V - Inadmissibilidade de transferência do dever de fiscalização
: impor à distribuidora o ônus de verificar se a usina recolheu corretamente o imposto representa indevida transferência do poder-dever de fiscalização, de titularidade exclusiva da Administração Tributária. A exigência de diligência não se confunde com a responsabilidade tributária, e sua ausência não legitima autuação fundada em presunção de corresponsabilidade.

Dessa forma, a argumentação apresentada no agravo interno não inova nem desconstitui os fundamentos já analisados e rechaçados na decisão monocrática, tratando-se, na essência, de reiteração das teses recursais já devidamente enfrentadas.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025